Tribunal: TJES
Processo: 0001274-87.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Seqüestro e cárcere privado
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
1274
-
87
.20
21
.8.08.00
2
6

APELANTE: AILTON BARRETO CHAVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO 15
8
,
C/C ARTIGO 14, INCISO II,
DO CÓDIGO PENAL
.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
EXTORSÃO COMPROVADA.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE
.
LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPROVIMENTO.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
Verifica-se que a materialidade
restou devidamente comprovada pelo Boletim Unificado de fls. 6/8 e pelo requerimento de Medidas Protetivas à fl. 17. No que concerne à autoria, observa-se que foi deduzida na decisão recorrida com base nos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas e pela vítima, bem como pelo interrogatório do Réu.

2
.

Como cediço, o crime de extorsão possui natureza formal, se consumando com a comprovação de constrangimento ilegal empreendido por meio de violência ou grave ameaça, para a obtenção de vantagem patrimonial indevida, exatamente como ocorrido na hipótese ora versada, em que o Apelante tentou constranger a

vítima com suas graves ameaças, afirmando que iria matá-la caso essa não lhe pagasse a quantia exigida, nos termos da prova oral colhida.

3.
No tocante ao pedido de redução da pena,
afigura-se razoável e adequado o percentual de 1/2 (um meio) aplicado pelo
MM. Juiz
a quo
, pois da análise das provas carreadas aos autos resta evidente que o
iter criminis
foi praticamente todo percorrido pelo Réu, que se aproximou da consumação do fato, eis que efetivamente constrangeu a vítima, mediante grave ameaça, sob a relação íntima de afeto e coabitação, a lhe pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), não obtendo o resultado delitivo apenas porque os vizinhos denunciaram à Policia as atitudes do Apelante.

4.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,

nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em _________/_________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001274-87.2021.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AILTON BARRETO CHAVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
1274
-
87
.20
21
.8.08.00
2
6

APELANTE: AILTON BARRETO CHAVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO 15
8
,
C/C ARTIGO 14, INCISO II,
DO CÓDIGO PENAL
.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
EXTORSÃO COMPROVADA.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE
.
LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPROVIMENTO.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
Verifica-se que a materialidade
restou devidamente comprovada pelo Boletim Unificado de fls. 6/8 e pelo requerimento de Medidas Protetivas à fl. 17. No que concerne à autoria, observa-se que foi deduzida na decisão recorrida com base nos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas e pela vítima, bem como pelo interrogatório do Réu.

2
.

Como cediço, o crime de extorsão possui natureza formal, se consumando com a comprovação de constrangimento ilegal empreendido por meio de violência ou grave ameaça, para a obtenção de vantagem patrimonial indevida, exatamente como ocorrido na hipótese ora versada, em que o Apelante tentou constranger a

vítima com suas graves ameaças, afirmando que iria matá-la caso essa não lhe pagasse a quantia exigida, nos termos da prova oral colhida.

3.
No tocante ao pedido de redução da pena,
afigura-se razoável e adequado o percentual de 1/2 (um meio) aplicado pelo
MM. Juiz
a quo
, pois da análise das provas carreadas aos autos resta evidente que o
iter criminis
foi praticamente todo percorrido pelo Réu, que se aproximou da consumação do fato, eis que efetivamente constrangeu a vítima, mediante grave ameaça, sob a relação íntima de afeto e coabitação, a lhe pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), não obtendo o resultado delitivo apenas porque os vizinhos denunciaram à Policia as atitudes do Apelante.

4.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,

nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 23 de agosto de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
1274
-
87
.20
21
.8.08.00
2
6

APELANTE: AILTON BARRETO CHAVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
por
AILTON BARRETO CHAVES
,

em face da
s
entença
de fls.
136
/
138v
,
proferida pel
o M.M. Juiz d
e Direito da 1ª
Vara
Criminal de Itapemirim
/ES, que

julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu nas iras do artigo
15
8
,
c/c artigo 14, inciso II,
do Código Penal, fixando a pena em 02 (dois) anos,
03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime aberto. Além do pagamento de multa
.

Recurso interposto à
s
fl
s
.
144
/
150
,

p
ugna
a Defes
a
pela absolvição do crime pelo qual fora condenado, sob a alegação de ausência de provas suficientes a respaldar o decreto condenatório.
Não sendo este o entendimento desse Sodalício, pugna pela aplicação do máximo de redução da fração de tentativa, em razão de o crime não ter se aproximado da consumação.

Contrarrazões
apresentadas,

às
fls.
156
/
161
, o Ministério Público
pugna pela manutenção da sentença.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a,
no mov. ID 5096800
,
opinando
p
elo
conhecimento e
des
provimento do recurso
defensivo
.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Narra a denúncia, em síntese, que:

“
(...) no dia 26 de outubro de 2021, por volta das 20h:55min, em residência localizada na Safra, próximo ao Trevo da Policia Federal, neste Município, o denunciado AILTON BARRETO CHAVES foi preso em flagrante delito, após policiais militares terem constatado que ele, agindo de forma livre, consciente e, valendo-se das relações domésticas, estava privando a liberdade de sua companheira LECY MUSA DA COSTA BRAZ, mantendo-a em cárcere privado, além de ter a constrangido, mediante grave ameaça, a fazer alguma coisa, com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica.

Consta dos autos que, o denunciado e a vítima convivem maritalmente há aproximadamente 07 (sete) meses, porém, há cerca de 06 (seis) meses, o denunciado vem cerceando a liberdade da vítima, impedindo-a de sair de casa, inclusive, negando a ela o direito de ir para a igreja na companhia de outras pessoas.

Depreende-se ainda dos autos que o denunciado constrange à vítima mediante ameaças de morte a lhe pagar a quantia de R$ R$ 10.000,00 (dez) mil reais, como condição para se afastar do lar conjugal, afirmando que apenas irá embora do local, após o pagamento do valor exigido.

Registra-se que os fatos aconteceram no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como em virtude de relação íntima de afeto, porquanto a vítima e o denunciado são companheiros. (...)”

Pois bem.

O crime de extorsão tipificado no art. 158 do Código Penal, incrimina a conduta de “constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa”, fixando no preceito secundário sanção penal de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

Feita essa breve explanação, constato que as provas amealhadas no curso da instrução criminal denotam a viabilidade da tese acusatória.

ABSOLVIÇÃO. DESPROVIMENTO

Busca o Apelante a sua absolvição, ao argumento de que não incorreu na conduta do crime de extorsão, uma vez que suas ações não se amoldam ao tipo penal em comento.

Ao contrário do alegado, compulsando
o feito,
verifica-se que
a sentença hostilizada analisou corretamente a conduta do Réu e está respaldada no acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o qual, por sua vez, permite alcançar a plena convicção de que ele praticou o crime de extorsão, nos termos reconhecidos na sentença, não havendo como prevalecer a tese manejada.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo Boletim Unificado de fls. 6/8 e pelo requerimento de Medidas Protetivas à fl. 17. No que concerne à autoria, observa-se que foi deduzida na decisão recorrida com base nos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas e pela vítima, bem como pelo interrogatório do Réu.

Nesse particular, ressalte-se que a palavra da vítima em crimes como o de extorsão, reveste-se de grande valia, especialmente quando corroborada por outras provas existentes nos autos. É nesse sentido o entendimento Pretoriano acerca da matéria, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E CONFISSÃO DO RÉU. CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não se pode olvidar do grande valor probatório atribuído à palavra da vítima nos crimes patrimoniais, de modo, inclusive, a autorizar a prolação de uma sentença condenatória, desde que tal prova guarde coerência e harmonia suficiente com os demais elementos probatórios para formar, de maneira segura, a convicção do julgador
. No caso, a declaração da vítima foi confirmada pela testemunha e pelo próprio réu. 2. No crime de extorsão, o constrangimento é o meio empregado e o enriquecimento indevido o fim almejado. No caso, a grave ameaça e a exigência de dinheiro restaram comprovadas, o que impõe a condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 158 do CP. 3. Recurso conhecido e provido.
(TJES; Apl 0037616-21.2012.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Rel. Subst. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 12/06/2019; DJES 24/06/2019).

In casu,
a
vítima Lecy Musa da Costa, em seu depoimento prestado em juízo (mídia inclusa à fl. 112), confirmou seu depoimento prestado na esfera policial e declarou que o Réu praticava violência psicológica com ela, que tinha ciúme possessivo e a controlava, que a xingava e a humilhava, o que a fez pedir para ele sair de casa, tendo o acusado pedido uma “indenização” no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para sair da residência. Que tinha medo do Réu pois ele lhe disse várias vezes “defunto não fala”. Esclareceu que não tinha esse valor, e tampouco motivo para lhe dar essa quantia.

Ao prestar depoimento em juízo (mídia inclusa à fl. 112), o Policial Militar Renato Facini Tessinari confirmou seu depoimento prestado na esfera policial e relatou que ao chegar ao local da ocorrência a vítima informou que já sofria ameaças por parte de seu companheiro, e que tinha um pouco de receio em denunciá-lo. Alegou, ainda, que
encontraram a vítima no quintal, momento em que ela disse que o Réu estava muito agressivo, a ameaçando de morte.

Destarte, cumpre ressaltar que os depoimentos são claros no sentido de demonstrar que o acusado possuía uma relação íntima de afeto com a vítima, sendo, portanto, companheiros, e que residiam na casa daquela. Restou comprovado, igualmente, que o Apelante tentou constranger a vítima, mediante grave ameaça, para que esta lhe pagasse a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) para que ele deixasse o imóvel.

Assim sendo, não há que se falar na absolvição do réu, eis que a autoria delitiva restou devidamente demonstrada em seu desfavor, através das provas contidas no caderno processual, devendo a condenação ser preservada nas iras do art. 158, do Código Penal.

AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE

Em sede de pedido subsidiário, verifica-se que a Defesa questiona a fração de redução da pena utilizada na sentença pelo reconhecimento da prática do crime em sua forma tentada, alegando que deveria ter sido aplicada em sua máxima fração, a saber, 2/3 (dois terços).

É certo que,
que no momento da aplicação da causa de diminuição em questão deve ser considerado o
iter criminis
percorrido pelo agente. Ou seja, quanto mais a ação delituosa se aproximar da consumação, menor será a redução imposta.

Nessa
senda
, afigura-se razoável e adequado o percentual de 1/2 (um meio) aplicado pelo
magistrado
a quo
, pois da análise das provas carreadas aos autos resta evidente que o
iter criminis
foi praticamente todo percorrido pelo Réu, que se aproximou da consumação do fato, eis que efetivamente constrangeu a vítima, mediante grave ameaça, sob a relação íntima de afeto e coabitação, a lhe pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), não obtendo o resultado delitivo apenas porque os vizinhos denunciaram à Pol
í
cia as atitudes do Apelante.

Diante do exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)